Tribunal: STF
Processo: RE 1451048
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MODULAÇÃO DO TEMA Nº 490 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS EX NUNC A PARTIR DO JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA PELA MERA COMUNICAÇÃO DA INTENÇÃO DE GLOSA DO ESTADO. DEPÓSITO EM JUÍZO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE CONSTITUIR QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA, A PROPÓSITO, CONTROVERTIDA PELO CONTRIBUINTE. INADMISSÃO. 



    1. Trata-se de embargos de divergência opostos contra julgamento da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, que deu provimento a agravo regimental em razão da ausência de glosa do crédito heterônomo pelo Estado de São Paulo, sem realizar o lançamento para o estorno nos moldes do que decidido no Tema RG nº 490. Confira-se a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GLOSA DE CRÉDITO FISCAL HETERÔNOMO. CONSTITUCIONALIDADE DA PRETENSÃO DE ESTORNO. TEMA RG Nº 490. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO FISCAL E DE QUALQUER NOTIFICAÇÃO ESPECÍFICA NESTE SENTIDO. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO LANÇAMENTO NO CURSO DO PROCESSO. 



    1. A ação judicial, com a consignação do valor em juízo, foi intentada pelo contribuinte para discutir a glosa de crédito (desconto) do ICMS concedido pelo Estado do Paraná, onde adquiridos os insumos, em prejuízo do Estado de São Paulo, onde vendida a mercadoria ao consumidor final. 



    2. O STF decidiu pela constitucionalidade da glosa do crédito promovida pelo ente federado prejudicado, conforme o leading case do RE nº 628.075-RG/RS, cujo julgamento recebeu modulação de efeitos ex nunc, no sentido de salvaguardar as situações jurídicas nas quais ainda não realizado o lançamento tributário pelo Estado em face do contribuinte. 



    3. No caso, o Estado de São Paulo meramente comunicou (CAT nº 36, de 2004) qual seria sua postura para os descontos heterônomos, na hipótese, concedidos pelo Estado do Paraná. 



    4. Sem que formalizado o lançamento tributário, o contribuinte buscou previamente discutir a pretensão genérica dos estornos em juízo, depositando os valores que seriam devidos caso legitimada a manifestação da Fazenda Estadual paulista. 



    5. O feito prosseguiu regularmente, sem que, ainda assim, envidado o lançamento, não havendo que se falar em óbice para sua formalização no curso do processo. 



    6. Admitir que a discussão judicial promovida pelo contribuinte excepcione a regra de modulação elaborada no precedente vinculante seria, além de excepcionar sua aplicação quando o Supremo não o fez, também penalizar o contribuinte que, de boa-fé, sem qualquer notificação de lançamento, consignou o valor de seu desconto sobre o ICMS nos autos do processo. 



    7. Agravo regimental a que se dá provimento, em consequência, para dar procedência ao pedido inicial.”



    2. Nas razões dos embargos, o Estado de São Paulo busca o reconhecimento da divergência a partir do julgamento do RE nº 628.075-RG/RS, recurso representativo da controvérsia do Tema nº 490 do ementário da Repercussão Geral. Assevera que, na modulação do aludido paradigma, foi conferido efeito ex nunc à tese de que admissível a glosa do crédito concedido por ente federativo diverso, resguardadas as relações jurídicas constituídas até o julgamento de mérito (e-doc. 72).



    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (e-doc. 75). 



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Guardadas máximas vênias a compreensões diversas, entendo inadmissíveis os embargos de divergência. 



    5. Conforme consignei no voto condutor do acórdão impugnado, em estrita observância ao que fixado no Tema nº 490 do ementário da Repercussão Geral, o Estado embargante não constituiu qualquer relação jurídica pela mera comunicação geral de que passaria a glosar os créditos concedidos por ente federativo distinto. 



    6. De modo que, na modulação de efeitos proposta no voto do e. Ministro Gilmar Mendes no RE nº 628.075-RG/RS, em vista dos vultosos créditos envolvidos, e, também, da legítima expectativa gerada nos contribuintes, ficou assentado que se consolidariam as relações jurídicas constituídas até aquele julgamento, o que não ocorreu no caso deste feito, à falta do lançamento tributário para o estorno crédito concedido pelo Estado do Paraná. 



    7. Peço vênias para citar os fundamentos por mim deduzidos na compreensão sobre a hipótese dos autos:



    “(...) 7. No caso, compreendi inicialmente que o Estado paulista havia buscado efetivar o estorno do crédito decorrente do creditamento promovido pelo ente paranaense. E, de fato, isso foi sinalizado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo no Comunicado CAT nº 36, de 29/07/2004 (e-doc. 1, p. 214-228), a partir do que foi manifestada qual seria a postura da Fazenda bandeirante a respeito de tais créditos. 



    8. No entanto, em mais aprofundada reflexão sobre o tema, no que se releva a aplicação da ciência própria do Direito Tributário, minha conclusão teve, necessariamente, de cambiar. 



    9. Como destaquei na modulação de efeitos do Tema RG nº 490, o signo essencial para demarcar a aplicação, ou não, do entendimento vinculante está na existência do lançamento. 



    10. Em breve síntese, o lançamento é o procedimento a partir do qual o Fisco constitui o crédito tributário, até então, meramente pressuposto pela obrigação tributária decorrente da manifestação do fato gerador. Neste procedimento, busca a Administração o conhecimento da ocorrência do fato gerador, em apuração do an e do quantum debeatur, até o desiderato da notificação ao contribuinte do crédito tributário, sem a qual não se conclui o lançamento, e não se torna a obrigação tributária exigível.



    11. É de suma importância, então, que a notificação que aperfeiçoa o lançamento seja específica quanto à existência e à extensão do crédito tributário que se pretende constituir, não se podendo tomá-la, como última formalidade do lançamento de maneira genérica. A respeito da importância da regular notificação, a lição de Luís Eduardo Schoueri:



    ‘Dentre os atos que se preveem sejam praticados para, em seu conjunto, configurarem um lançamento, merece nota a notificação ao contribuinte. A atividade da Administração, descrita no art. 142 do Código Tributário Nacional, não se considera concluída enquanto efetuada no seu âmbito interno. É necessário um ato final, que a formalize. Esse ato é uma notificação. Uma vez notificado o contribuinte, tem-se o lançamento por concluído e, somente então, o crédito estará ‘constituído’. 



    Os atos praticados pela Administração anteriores à notificação não têm o efeito de constituir o crédito (pois não são o lançamento), mas não são irrelevantes juridicamente, já que a notificação de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento pode antecipar o prazo para que este se conclua, à luz do art. 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. 



    É o que determina o art. 145 do Código Tributário Nacional, ao referi-se ao lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo. Feita a notificação, o lançamento está encerrado e somente poderá ser alterado em virtude de impugnação do próprio sujeito passivo, ou por revisão d uma autoridade superior (os chamado atos ‘de ofício’). Daí a importância da notificação: sem ela, não há lançamento’. 



    (SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 12ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 673-674; destaques acrescidos).



    12. Na situação concreta, foi expressa a Turma Julgadora de 2º Grau quanto à inexistência do lançamento ao tempo da propositura da ação (e-doc. 45,p. 9). De outra parte, é inviável tomar o Comunido CAT nº 36, de 2004, como qualquer notificação — nem mesmo, prévia — no sentido de se operar o lançamento tributário. A respeito dessa, em que pese instada a recorrente pelo Fisco estadual, tal ato em nada se afina à efetiva constituição do crédito tributário. 



    13. Logo, com a máxima vênia à Corte de origem, não há como consignar, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da confiança legítima, que o caso estaria a par da modulação de efeitos havida no Tema RG nº 490. A uma, porque em nada ressalvou o Pleno desta Corte Maior no sentido de retirar da modulação as ações que estejam em curso. A duas, porque estaríamos a penalizar justamente a parte que pretendeu discutir a questão em juízo e, de boa-fé, sem qualquer notificação de lançamento, consignou o valor de seu desconto sobre o ICMS nos autos do processo.“



    8. Dessarte, e sob a mais estrita observância à modulação de efeitos conduzida no voto do e. Ministro Gilmar Mendes, Redator para o Acórdão paradigma do Tema RG nº 490, assentei que não houve constituída relação jurídica específica com a parte embargada. 



    9. Ademais, o fato de a embargada ter depositado o valor do crédito em juízo em nada altera esse cenário, visto que o depósito judicial não constitui qualquer relação jurídica com a parte ex adversa, nem mesmo implica reconhecimento de pedido que fora justamente controvertido pelo contribuinte. Essa peculiaridade, conforme externei, ou afasta a prerrogativa do embargante à glosa, em razão dos efeitos ex nunc tal qual formulada pelo Ministro Gilmar Mendes no Tema RG nº 490, ou, ainda, indica o necessário distinguinshing em face dos termos gerais da proposta de modulação, o que também afasta a alegada divergência da posição da Turma neste caso em comparação ao precedente vinculante. 



    10. Ante o exposto, inadmito os embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator